Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE BENS. ART. 40 DA LEI 6.830/80. RESP 1.340.553/RS. INÍCIO AUTOMÁTICO.
1. Nos termos do art. 40, §§1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, o juiz suspenderá a execução pelo prazo máximo de um ano, no caso de não ser localizado o devedor ou não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.
2. No julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 ao 571), o STJ estabeleceu que o prazo previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da L. 6.830/80 tem início automático na data em que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor ou de bens passíveis de constrição, com o acréscimo de que eventual petição do ente público e a ausência de pronunciamento judicial não influenciam a deflagração do prazo de suspensão.
3. Ainda que a consulta ao INFOJUD só tenha sido realizada em 10/9/21, verifica-se que o resultado foi negativo, não sendo suficiente para interromper a contagem do prazo, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência (item 4.3 do REsp 1.340.553/RS).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.